Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005564-15.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 536.275.981-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005564-15.2018.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Antônio Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA JUNTADO AOS AUTOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito foi creditado na conta corrente do consumidor e ausente a prova do pagamento integral das faturas, é lícita a cobrança dos valores, conforme previsão contratual nesse sentido.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, decido:

a) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado pra discutido;

b)
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)
.”.

PRELIMINAR / INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão,

Preliminar não acolhida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, o Autor se insurge quanto ao recebimento de duas faturas de cartão de crédito, nos valores de R$ 978,51 e R$ 999,42 respectivamente, informando que é idoso e desconhece os cartões, posto que não os contratou.

Em relação a possível divergência entre as assinaturas do contrato e demais documentos dos autos, noto que a assinatura do contrato e a assinatura da carteira de identidade se mostram diversas. Entretanto, entre a assinatura do contrato e dos documentos juntados pela defensoria pública, as assinaturas são idênticas, conforme se segue:

RG -

CONTRATO -

DOCUMENTOS:

Além disso, as transferências eletrônicas (TEDs) juntadas nos ids 77431470 e 77431471, foram enviadas para a conta poupança do Requerente, visto que a conta do destinatário dos comprovantes é a mesma conta informada no cartão do banco juntado no id 77431478, conforme se segue:

Cabe ressaltar que o argumento do consumidor, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. No contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação, conforme trecho destacado:

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE OU DEFEITO DE INFORMAÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-SP - AC: 10066558820188260438 SP 1006655-88.2018.8.26.0438, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 30/01/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70082829466, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB A FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLENCIA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO. USO HABITUAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não se sustenta a alegação autoral de que teria contratado crédito consignado e não um cartão de crédito, porque, inclusive, dele se utilizou várias vezes. A simples leitura do documento evidencia que se trata de contrato cujo objeto e¿ a aquisição de cartão de crédito, com opção de saque, e autorização para desconto em folha de pagamento, não existindo elementos que indiquem ter o banco imposto a celebração do contrato. Não comprovação, por parte da consumidora, de indução a erro. Conhecimento e desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00072084320168190075, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 29/10/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que os valores são lícitos, já que este contratou o empréstimo no valor supramencionado. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021